Tribunal: TJMT
Processo: 1028499-46.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028499-46.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS DEBORA GOMES DE ARRUDA - CPF: 032.102.981-06 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), AGNUS DEI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 42.638.050/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028499-46.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028499-46.2023.8.11.0015

Recorrente:
Thais Debora Gomes de Arruda

Recorrido:
Agnus Dei Comercio de Móveis Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO - PEÇA DE MOSTRUÁRIO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA NO ATO DA COMPRA – DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR

INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É direito de o consumidor receber qualquer produto adquirido em prefeito estado de utilização, inclusive esteticamente. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrente tinha completa ciência de que estava comprando produto que se encontrava no mostruário da loja e que possuía vícios aparentes, portanto não há que se falar em falha na prestação de serviço. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028499-46.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1028499-46.2023.8.11.0015

Recorrente:
Thais Debora Gomes de Arruda

Recorrido:
Agnus Dei Comercio de Móveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Thais Debora Gomes de Arruda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenizatória Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 233240774)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida à restituição do valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) a título de dano material e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225089227): requer a reforma parcial da sentença, para ser majorado o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1028499-46.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1028499-46.2023.8.11.0015

Recorrente:
Thais Debora Gomes de Arruda

Recorrido:
Agnus Dei Comercio de Móveis Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que no início de agosto de 2023, buscava uma mesa de centro para a sala de sua residência, após realizar algumas pesquisas, entrou em contato via WhatsApp com a empresa recorrida, na ocasião foi informada que havia uma peça disponível do “showroom” da loja, aduz que o vendedor lhe enviou um vídeo e uma foto demonstrando que o produto estava em perfeitas condições.

Informa que posteriormente sua mãe foi até a loja e viu que o produto não tinha vícios aparentes, diante disso no dia 05/09/2023 se dirigiu a loja para concluir a compra da mesa de centro, aduz que ao solicitar para o vendedor para ver o móvel, ele disse que já estava embalado e que por isso não conseguiria mostrar naquele momento, assim sem ver o produto realizou o pagamento do valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) parcelados via cartão de crédito e que não lhe foi fornecido nota fiscal.

Assevera que no dia 15/09/2023 houve a entrega do produto em sua residência e ao desembalar, notou que a mesa possuía vários riscos na pintura, por esta razão imediatamente entrou em contato com o vendedor e solicitou a devolução com o estorno do valor pago, todavia não obteve êxito.

Como meio probatório a autora juntou comprovante de pagamento no Id. 233240764, fotos e vídeos da mesa adquirida em Id. 233240761, Id. 233240762 e Id. 233240763, e, capturas de tela da conversa dela com o vendedor via WhatsApp em Id. 233240765 e Id. 233240766.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração da quantia arbitrada a título de danos morais
.

Da análise aos autos e das conversas da recorrente com o vendedor da empresa, verifica-se que a autora tinha ciência de que se tratava de um produto de mostruário, nota-se que em um trecho da conversa o vendedor diz “
eu dei uma limpada nela... e os traços escuros saíram
” e envia um vídeo do resultado, ao ver a autora responde “ficou ótimo”;
já em outro trecho o vendedor envia uma foto da etiqueta com o valor real da mesa que era de R$ 7.502,00 (sete mil quinhentos e dois reais) e diz inclusive que conseguiria mais descontos;

Por fim, na parte da conversa em que a recorrente questiona o vendedor sobre as condições da mesa que foi entregue a ela, ele afirma que a mãe da autora
viu os vícios aparentes e aprovou o produto
, por esta razão foi embalado e
dado o desconto no preço
.

É direito de o consumidor receber qualquer produto adquirido em prefeito estado de utilização, inclusive esteticamente, todavia no caso dos autos, é incontroverso que a recorrente tinha completa ciência de que estava comprando produto que se encontrava no mostruário da loja com vícios aparentes, com preço bem abaixo do de mercado.

Neste contexto o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. (Grifei)

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.;

Com efeito, tendo a autora a oportunidade de ver o produto (mais de uma vez) e ter obtido desconto considerável no valor, não há que se falar em falta de informação ou falha na prestação de serviço que enseje indenização por dano moral, notadamente porque a autora foi informada dos vícios do produto e teve abatimento no preço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE FALHA POR PARTE DO FORNECEDOR CONSISTENTE NA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COM DEFEITOS. PEÇAS DE MOSTRUÁRIO DA LOJA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Em que pesem os princípios facilitadores do consumidor para demandas em juízo, não está ele desobrigado de produzir prova mínima dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Inteligência do Verbete Sumular nº 330/TJRJ. Consumidor que não fez prova suasória do fato constitutivo do direito por si invocado, tal como era seu ônus processual. Veja-se que, ao adquirir produtos de mostruário, tinha o consumidor pleno conhecimento de que não se tratava de objetos novos e intactos. São, no mais das vezes, produtos que estão em exposição e uso nas lojas, podendo sofrer os desgastes e avarias daí decorrentes.
Ademais, no caso em exame, o consumidor foi devidamente avisado de tais condições, não havendo falar em violação do dever de transparência. Afinal, nos documentos adunados pelo próprio apelante aos autos constam, em destaque, as informações de que eram produtos originários do mostruário da loja e que, por isso, não se admitiriam trocas.
Tampouco merece guarida a tese do apelante de que, no decorrer da relação, ele teria pago um valor referente à troca dos produtos, pelo que não seriam mais de mostruário e sim, novos. Assertiva que não veio acompanhada de qualquer prova capaz de convencer o juízo de sua verossimilhança. É dizer: não há qualquer elemento, ainda que indiciário, que demonstre que tenha havido algum pagamento posterior do apelante à apelada. Desse modo, a despeito de eventual inversão do ônus da prova, incumbia ao consumidor fazer prova mínima, ou princípio de prova dos fatos por si alegados - o que, repise-se, não se deu na espécie. Precedentes. Majoração dos honorários, pela sucumbência recursal, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00269484320208190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 15/06/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

Importante salientar que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, o que no caso não ocorreu.

Desse modo, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação ao princípio
non reformatio

in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024